Tribunal: TJBA
Processo: 8050594-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO ACERCA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AINDA NÃO EFETIVADA, PORQUE SOB AVALIAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA TANTO DE ATO COATOR QUANTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA.